Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. PROCESSOS AUTONÔMOS. PREJUDICIAL EXTERNA. INOCORRENTE. RECURSO ESPECIAL. PENDENTE DE JULGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Suspende-se a execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Art. 921 c/c art. 313, V, a, ambos do Código de processo Civil.
2. Tratando-se o Cumprimento individual da Sentença Coletiva de processo autônomo em relação à Execução Coletiva, tem-se que a pendência de julgamento desta não obsta o curso do presente feito por ausência de prejudicialidade externa.
3. O artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo.
4. “(...) A pendência de apreciação, em sede de recurso especial, da tese de prescrição aventada pelo ente distrital em sede de cumprimento coletivo de sentença movido pelo sindicato não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.”(Acórdão 1436296, 07118714820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No caso, ao REsp no 1301935/DF, em curso no bojo da Execução Coletiva, não foi atribuído efeito suspensivo a impor a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.